Tribunal: TJSP
Processo: 1000241-51.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Embargos de terceiro – Sucumbência – Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", inaplicável à espécie – Matéria submetida ao regime dos recursos especiais repetitivos (tema 872), fixada tese vinculante nos seguintes termos: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi

Ementa:
Embargos de terceiro – Sucumbência – Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios", inaplicável à espécie – Matéria submetida ao regime dos recursos especiais repetitivos (tema 872), fixada tese vinculante nos seguintes termos: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" – Embargado que apresentou impugnação, resistindo ao pedido alegando a necessidade de análise da impenhorabilidade do bem com mitigação e suscitando suposta fraude à execução – Resistência da Fazenda ao pedido inicial configurada – Ônus da sucumbência que deve ser suportado pela embargada – Recurso provido.